Tribunal: STF
Processo: ARE 1252926
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSO SUSPENSO POR 12 ANOS. FEITO EXECUTÓRIO IMPULSIONADO POR ADVOGADO SEM PODERES E CIENTE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PENHORA DOS BENS DA EXECUTADA. RESPONSABILIDADE DO CAUSÍDICO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DA OAB. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
    1.Nos termos do art. 32 da OAB, o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.
    2. Na hipótese, evidencia-se a culpa dos advogados, que mesmo sem poderes de representação, deram prosseguimento à execução quanto à dívida que já sabiam estar quitada, ocasionando a penhora indevida de bens da executada/apelante.
    3. Nos termos do art. 940 do Código Civil,"aqueleque demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição".
    4. A constrição judicial da única quantia disponível em conta-corrente da executada, motivada por pedido formulado diante de dívida sabidamente já quitada, configura o dano moral indenizável.
    5.Não há, contudo, como acolher a pretensão recursal, quanto ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, feito pela ora apelante, em razão do prosseguimento indevido da ação executiva, porquanto o pagamento de tais verbas é de responsabilidade da parte que contratou o advogado, não sendo possível a condenação da parte contrária quanto a tal encargo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
    6.Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 133 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente